Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-24.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-24.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIZETE SANTOS DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRRELEVÂNCIA DA MUDANÇA DE GESTÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença de parcial procedência que o condenou ao pagamento de diferenças salariais a servidoras públicas, sob alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa e à responsabilidade da gestão atual por obrigações da anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação sobre a responsabilidade do ente público diante de mudança de gestão e à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão afasta implicitamente a alegação de cerceamento de defesa ao aplicar a regra do ônus da prova, atribuindo ao Município o dever de comprovar o pagamento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A ausência de produção probatória decorre da inércia da parte em momento oportuno, configurando preclusão, o que inviabiliza a reabertura da instrução processual.

5. A anulação da sentença para produção de prova não requerida tempestivamente constitui medida excepcional, não aplicável quando a parte, regularmente citada, deixa de se desincumbir de seu ônus processual.

6. O acórdão enfrenta expressamente a tese fundada na Lei de Responsabilidade Fiscal, afastando sua aplicação como óbice ao pagamento de verbas salariais devidas.

7. A responsabilidade pelo adimplemento de obrigações recai sobre o ente federativo, sendo irrelevante a alternância de gestores, em observância aos princípios da impessoalidade e continuidade administrativa.

8. O pagamento de diferenças salariais não configura aumento indevido de despesa, mas cumprimento de obrigação legal preexistente.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de fundamentação mais extensa quando a decisão já se encontra suficientemente motivada.

10. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os dispositivos não sejam expressamente mencionados.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; LC nº 101/2000, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000090-24.2020.8.05.0043.1.EDCiv
, em que figuram como embargante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como embargadas
MARIZETE SANTOS DA SILVA E OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora